Tribunal: TJDFT
Processo: 0701258-97.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. LACUNA SUPRIDA SEM MODIFICAÇÃO DO JULGADO. DEMAIS VÍCIOS INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO.
1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, destinado a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material. Constatada a omissão do acórdão tão somente no que se refere à distribuição do ônus sucumbencial, deve ser suprida a lacuna, sem a necessidade de alteração do julgado.
2. Não obstante reconhecida a omissão referente à divisão do ônus sucumbencial, a sucumbência imposta à ré está em harmonia com o disposto no art. 86, do CPC, diante da parcial procedência dos pedidos formulados pela demandante na inicial.
3. Quanto ao prequestionamento, tem-se que o enfrentamento da controvérsia posta em julgamento já se mostra suficiente para os fins pretendidos.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Vício sanado sem alteração no resultado do julgamento.